Tribunal: TRF3
Processo: 5022637-68.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar no 110/2001.

Em suas razões a Agravante defende, em síntese, a não recepção da contribuição prevista no art. 1o da Lei Complementar no 110/2001 pela CF/88 após a EC 33/2001, além do exaurimento da finalidade da mencionada contribuição, observado em 07/2012, e o consequente desvio da finalidade para o qual referida contribuição foi instituída.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o

Inteiro teor:
211/821)

5022637-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 1o DA LC 110/2001 - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA FINALIDADE, DESVIO OU INCONSTITUCIONALIDADE.

I - O artigo 1o, da LC 110/2001, instituiu a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

II - Ausência de perda superveniente da finalidade específica, desvio do produto da arrecadação ou inconstitucionalidade.

III - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022637-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE REGO - SP165345-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022637-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE REGO - SP165345-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITALCABOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 5000700-18.2019.4.03.6138, que indeferiu a liminar que assegurasse à Agravante a inexigibilidade da cobrança realizada em virtude da contribuição instituída pelo art. 1o da Lei Complementar no 110/2001.

Em suas razões a Agravante defende, em síntese, a não recepção da contribuição prevista no art. 1o da Lei Complementar no 110/2001 pela CF/88 após a EC 33/2001, além do exaurimento da finalidade da mencionada contribuição, observado em 07/2012, e o consequente desvio da finalidade para o qual referida contribuição foi instituída.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022637-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE REGO - SP165345-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal foi proferida nos seguintes termos:

"De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

O art. 995, por sua vez, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Contudo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único).

No caso dos autos, não verifico risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação que justifique a concessão da liminar pela via extraordinária, sem a formação do devido contraditório. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida excepcional que pretere, mesmo que em parte, garantias do devido processo legal, devendo observar os requisitos legais antes referidos, sob pena de mal ferir a disciplina do art. 298 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos."

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

"Cuida-se de ação de rito ordinário, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, que ora se aprecia, movida por LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA, em face da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, objetivando, em síntese, a suspensão da exigibilidade de eventual recolhimento da contribuição social prevista na Lei Complementar no 110/2001, à alíquota de 10% (dez por cento), sobre o montante dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, por ocasião da demissão sem justa causa do empregado, bem como determinação para que a ré se abstenha de autuá-la pela ausência desse recolhimento. Narra a autora que se encontra sujeita ao pagamento do adicional de contribuição social de 10% nos casos de demissão sem justa causa. Afirma que a constitucionalidade desse tributo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião dos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nos 2.556 e 2.568, ressalvada a possibilidade de novo exame de eventual inconstitucionalidade superveniente pelo atendimento da finalidade para a qual o tributo foi criado. Afirma ter havido o esgotamento da finalidade dessa contribuição social, que se constituía na recomposição da correção monetária das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme expressamente admitido pela Caixa Econômica Federal (CEF). Alega que, atingida a finalidade da contribuição social, a manutenção da exação caracteriza desvio de finalidade, sendo que os valores a esse título arrecadados estariam sendo destinados ao financiamento de programas sociais e de infraestrutura. Afirma que, constatado o desvio de finalidade quanto à cobrança da contribuição social impugnado, esta exigência tributária deve ser considerada inconstitucional. Aduz, ainda, ter ocorrido a inconstitucionalidade superveniente da contribuição social em comento, em razão da promulgação da Emenda Constitucional (EC) no 33/2001, a qual restringiu, ao incluir o inciso III no § 2o do art. 149 da Constituição Federal, a materialidade das contribuições sociais gerais na hipótese de alíquotas ad valorem. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para fins de suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista na LC no 110/2001, sob fundamento na existência da probabilidade de seu direito e no periculum in mora, diante da possibilidade de se sujeitar a penalidades, caso não se submeta ao recolhimento da contribuição controversa. Com a inicial vieram documentos aos autos virtuais. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Considerando: i) que a realização de transação entre particulares e a administração pública deve ser balizada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público; ii) que o poder da Administração Pública em realizar acordos em juízo, portanto, sofre diversas limitações, inclusive pela existência ou não de robusta prova nos autos; iii) ser sabido por este juízo que a tentativa de conciliação prévia em inúmeros casos como o presente restou infrutífera. Tenho que precipitada a realização da audiência prevista no caput do art. 334 do novo Código de Processo Civil. Assim, atento aos princípios constitucionais da celeridade processual e da eficiência, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, na medida em que a pretensão do autor não admite, neste momento processual, autocomposição, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II, do novo Código de Processo Civil, sem prejuízo de que seja designada após a instrução probatória. Por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela de urgência, segundo dispõe o art. 300, do Cód. Processo Civil instituído pela Lei no 13.105/2015, cabe realizar apenas a análise perfunctória da questão posta, já que a cognição exauriente ficará diferida para quando da prolação da sentença, devendo ser verificada a concomitante presença da probabilidade do direito invocado pelo autor, bem como a existência do perigo de dano ou de se por em risco o resultado útil do processo acaso seja postergada sua análise para o sentenciamento do feito. Quanto aos requisitos da tutela de evidência, deve ser verificada se a alegação de fato foi comprovada documentalmente e se há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, não vislumbro elementos que autorizem a concessão da tutela de urgência ou de evidência. Insurge-se a autora contra a exação instituída no artigo 1o da Lei Complementar 110/2001, requerendo a suspensão da exigibilidade de sua cobrança, bem como ordem para que a autoridade coatora abstenha-se de aplicar qualquer penalidade em face do não recolhimento da contribuição mencionada. Quanto à matéria, inicialmente é de se consignar ser assente o entendimento acerca da constitucionalidade das contribuições sociais instituídas pelos artigos 1o e 2o da lei Complementar 110/2001. A receita das contribuições sociais, consoante prescreve o artigo 3o, §1o, da Lei Complementar no 110/2001, tem por finalidade a recomposição do FGTS, o que as insere na categoria de contribuições sociais de caráter geral, cuja instituição encontra suporte no artigo 149 da Constituição Federal. De outra feita, as contribuições sociais de caráter geral se submetem ao princípio da anterioridade prevista no artigo 150, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal. Neste sentido, precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS PELOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 110/01. REQUISITOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 2.556/DF-MC, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 8/8/03, afastou a tese de inconstitucionalidade das contribuições instituídas pelos artigos 1o e 2o da Lei Complementar no 110/01. 2. A contribuição social instituída pela LC 110/2001 enquadra-se na subespécie “contribuições sociais gerais” e, por isso, está submetida ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, III, “b”, e não ao do artigo 195, § 6o, da Constituição do Brasil (ADI no 2.556, Pleno, DJ de 8/8/03). 3. A discussão em torno dos requisitos de cabimento do mandado de segurança possui natureza infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (STF - AI-AgR 744316 - AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator Min. DIAS TOFFOLI) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS PELOS ARTIGOS 1o E 2o DA LC 110/01. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A Lei Complementar no 110/2001 não conflita com aqueles ditames constitucionais - artigos 145, §1o, 154, inciso I, 157, inciso II e 167, inciso IV, todos da Carta Magna e 10, inciso I, do ADCT-, exceto no que se refere ao princípio da anterioridade, porquanto o artigo 14 daquela lei limita-se a observar a anterioridade nonagesimal disciplinada no artigo 195,§6o, da Constituição Federal. 2. Consoante o disposto no artigo 3o, §1o, daquela Lei Complementar, a receita das referidas contribuições tem por escopo a recomposição do FGTS, finalidade que as insere na categoria de contribuições sociais de caráter geral, cuja instituição encontra fundamento no artigo 149 da Constituição Federal. 3. Publicada a Lei Complementar no 110, em 30 de junho de 2001, as contribuições instituídas pelos seus artigos 1o e 2o somente podem ser cobradas a partir de 1o de janeiro de 2002. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Data da Decisão: 05/05/2009. Data da Publicação: 14/05/2009.” (TRF3 - APELREE 200661190079610 – Apelação/Reexame Necessário 1365721 - Relator: JUIZ HENRIQUE HERKENHOFF. 2a Turma - DJF3 CJ2: 14/05/2009) Com relação ao esgotamento da finalidade que justificou a instituição da contribuição prevista no art. 1o da LC 110/01, os tribunais já têm se posicionado acerca do tema no sentido de que: a) Somente a contribuição social geral prevista no art. 2o da LC n. 110/2001 é que tinha vigência temporária expressa, 60 (sessenta) meses, o que não aconteceu com aquela prevista no art. 1o da referida norma, cujo prazo indeterminado de sua cobrança veio reforçado pela disposição contida no art. 3o, § 1o da citada norma legal; e b) Na qualidade de contribuição social, a legitimidade da exação está atrelada à finalidade para a qual foi instituída, de tal sorte que sua cobrança é devida se e enquanto tal finalidade subsistir, no caso, o porte de recursos ao FGTS, não se podendo presumir que tal finalidade já tenha sido atingida. Confira-se os seguintes julgados: TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. ART. 1o DA LC 110/2001. INDETERMIÇÃO TEMPORAL DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO. FINALIDADES: APORTE DE RECURSOS AO FUNDO E IMPORTANTE MECANISMO EXTRAFISCAL DE COIBIÇÃO À DEPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. PREEMINÊNCIA DA MENS LEGIS SOBRE A MENS LEGISLATORIS. RATIO LEGIS AUTÔNOMA DE EVENTUAL OCCASIO LEGIS. VETO DO PLC 200/2012 MANTIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO JÁ DECLARADA PELO STF. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. 1 - Além de imiscuir-se indevidamente em valoração ínsita ao Poder Legislativo, não há prova pré-constituída que demonstre, de plano, o direito alegado pela impetrante, valendo-se a mesma apenas de presunções e ilações. 2 - A contribuição instituída pelo art. 1o da Lei Complementar no 110/2001, diversamente da do art. 2o, foi instituída por tempo indeterminado. 3 - Consoante dicção do art. 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Por sua vez, conforme determina o art. 9o da LC no 95/98, com a redação dada pela LC no 107/01, a cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas. Igualmente, dispõe o art. 97, I, do Código Tributário Nacional que somente a lei pode estabelecer a extinção de tributos. 4 - Inexiste revogação, expressa ou tácita, do dispositivo guerreado, não havendo presumi-la quanto à norma jurídica validamente estabelecida. 5 - A finalidade do dispositivo se encontra em seu art. 3o, §1o, qual seja o aporte de recursos ao Fundo. Nesse viés, observa-se que é axioma hermenêutico a preeminência da mens legis sobre a mens legislatoris, máxime por aquela, neste caso, ter como fundamento de validade direitos sociais previstos expressamente na Carta Magna (art. 7o, III, CF). A ratio legis, propriamente dita, por força do dispositivo indigitado, encontra-se autônoma de eventual ocassio legis, mormente por força do aspecto socializante exigido do intérprete e aplicador do direito pátrio (art. 5o LINDB). 6 - Com efeito, diversamente do sustentado, o telos jurídico do diploma não está adstrito exclusivamente aos expurgos inflacionários de planos econômicos, servindo de importante mecanismo extrafiscal de coibição à despedida sem justa causa (arts. 1o, IV; 7o, I, CF), consoante pode se dessumir da própria exposição de motivos levantada pela parte autora. 7 - Na verdade, não só inexiste revogação como o Projeto de Lei Complementar no 200/2012, que objetivava exatamente estabelecer prazo para a extinção da contribuição, foi vetado pela Presidenta da República, veto este que foi mantido pelo Congresso Nacional em Sessão de setembro de 2013, o que reafirma a indeterminação temporal da exação e que mesmo a mens legislatoris não imputa à exação caráter precário. 8 - Outrossim, o art. 13 da LC no 101/2001 expressamente consigna que as receitas recolhidas são destinadas integralmente ao Fundo, não havendo alegar seu desvirtuamento, ressaltando-se que o FGTS, considerado na globalidade de seus valores, constitui um fundo social dirigido a viabilizar financeiramente a execução de programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, ex vi do disposto nos artigos 6o, IV, VI e VII; 7o, III, da Lei no 8.036/90. 9 - Assim, em vigência a norma, apenas haveria afastá-la em caso de inconstitucionalidade material ou formal. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, assentou a constitucionalidade dessa contribuição na ADI 2556/DF. Nesse viés, o Ministro Moreira Alves exarou asserto de que a natureza jurídica das duas exações criadas pela lei em causa é a de tributo, caracterizando-se como contribuições sociais que se enquadram na subespécie "contribuições sociais gerais" que se submetem à regência do artigo 149 da Constituição, e não à do artigo 195 da Carta Magna. 10 - Dessa maneira, não há alegar inconstitucionalidade superveniente pelo advento da EC no 33/2001, que incluiu disposições no art. 149, porquanto quando do julgamento da ADI indigitada, 13/06/2012, tal alteração promovida pelo Poder Constituinte derivado reformador já era então vigente, e foi utilizado exatamente o art. 149 para legitimar a validade da contribuição. 11 - Obter dictum, como o início e o limite da cognição da norma é o próprio enunciado normativo, não há razão para afastar a modalidade deôntica do artigo 149, 2o, III, da Carta Magna "poder" pelo operador adverso "obrigatório", quando é inexistente no texto normativo uma contradição performativa nas enunciações linguísticas utilizadas. Pelo contrário, o conjunto das reformas operacionalizadas pela Emenda Constitucional no 33 de 2001 torna clara sua finalidade de aumentar a legiferação de contribuições extrafiscais para combustíveis, não sendo valida a interpretação que imputa ao inciso indigitado a diminuição das hipóteses de base de cálculo possíveis para contribuições sociais, até porque tal silogismo é contrário ao plano ideológico socializante da Constituição Federal. 12 - Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, nega-se provimento ao agravo legal. (TRF3 - AMS Apelação Cível 355217 Relator(a) Desembargador Federal Hélio Nogueira - PRIMEIRA TURMA – Fonte e-DJF3 Judicial 1: 23/10/2015 – g.n.) FGTS. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1o DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. PRECEITO NÃO SUJEITO A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE POR EXAURIMENTO DE FINALIDADES. NÃO ACOLHIMENTO. 1. A contribuição social prevista no art. 1.o da Lei Complementar 110/2001 ao contrário da contribuição prevista no art. 2° da mesma lei, não teve nenhum prazo de vigência fixado. Não se trata de um preceito temporário, a viger de modo limitado no tempo, descabendo investigar se a finalidade pretendida foi ou não alcançada. Ocorrido o fato gerador, enquanto a lei estiver em vigor, será devido o tributo. 2. Não é relevante a alegação de inconstitucionalidade da contribuição criada pelo art. 1o da Lei Complementar 110/2001. O egrégio STF entendeu que não havia inconstitucionalidade que ensejasse a suspensão da eficácia de seus arts. 1o e 2o (ADI 2556, rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe-185 divulg 19-09-2012 public 20-09-2012). 3. Não é verossímil a tese de que, tendo sido editada a LC 110/2001 com a finalidade de recompor as perdas geradas em decorrência do pagamento dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Collor I e Verão, e tendo sido tais parcelas integralmente creditadas nas contas de FGTS dos trabalhadores, não haveria mais razão jurídica para legitimar sua cobrança, bastando, para tanto, lembrar das milhares de ações ainda em curso, seja na fase de conhecimento seja na fase de execução, nas quais se postula a recomposição dos referidos expurgos inflacionários. 4. A circunstância de ser o tributo em questão contribuição social e não imposto não implica concluir que se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o pagamento dos acordos. A Lei prevê que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1.o e 2.o. Assim, nos anos posteriores não há comando legal que imponha a destinação integral da receita ao FGTS. 5. A alegação de que o patrimônio líquido do FGTS se encontra superior ao déficit gerado pelo pagamento dos expurgos não constitui motivo, por si só, capaz de afastar a cobrança da contribuição em discussão, já que, nos termos do artigo 2.o da Lei de Introdução ao Código Civil, "não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue". Enquanto não sobrevier lei revogando a referida contribuição, legítima será sua cobrança. 6. Examinando as ADIs 2.556/DF e 2.568/DF, o STF considerou constitucional a contribuição prevista no art. 1o da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). No momento do julgamento, já estava em vigor a EC 33/2001, que trouxe ao texto constitucional a norma do art. 149, § 2.o, III, "a". Não obstante, o STF não manifestou entendimento no sentido de uma possível incompatibilidade da contribuição com as disposições da EC 33/2001, o que seria possível em face da cognição ampla da causa de pedir que rege o processo objetivo. 7. Tendo o STF oportunidade de proceder à análise da exação tributária em controle concentrado de constitucionalidade, com ampla cognição sobre os fundamentos jurídicos do pedido mediato, não divisou inadequação com o Texto Constitucional. 8. Remessa oficial e apelação da União a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. Ônus da sucumbência invertidos. 9. Apelação da parte autora, que pretendia a majoração da verba honorária, julgada prejudicada. (TRF1 - Apelação Cível 00374691220144013400 Relator Desembargador Federal Néviton Guedes – 5a TURMA - e-DJF1: 26/08/2015 – g.n.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência requerida na inicial."

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 1o DA LC 110/2001 - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA FINALIDADE, DESVIO OU INCONSTITUCIONALIDADE.

I - O artigo 1o, da LC 110/2001, instituiu a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

II - Ausência de perda superveniente da finalidade específica, desvio do produto da arrecadação ou inconstitucionalidade.

III - Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.